Tribunal: CARF
Processo: 13660.000060/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000060/2003-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.597 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
G. A. PEDRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07. No presente caso não houve oposição
estatal ao aproveitamento do crédito presumido de IPI, sendo que todo o
montante autorizado foi aproveitado imediatamente por meio de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000060/2003-51
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 13660.000060/2003-51

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, efetuado com
base na Lei no 9.363/96, cumulado com pedidos de compensação, relativo ao 3o trimestres de
2001, protocolado em 28/01/2003, no valor de R$ 16.868,19. A DRF/Varginha-MG, deferiu
parcialmente o pedido reconhecendo o crédito no montante de R$ 4.301,99, homologando as
compensações até o montante desse crédito. Esta decisão foi mantida pela DRJ/Juiz de Fora no
julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Apresentado o recurso voluntário, resultou no acórdão no 292-00.008, de
20/11/2008, e-fls. 890 e seg., proferido pela 2a Turma Especial do Segundo Conselho de
Contribuintes, que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Conforme a Súmula n° 12, do Segundo Conselho de Contribuintes, a energia
elétrica e os combustíveis, por não se enquadrarem no conceito de matéria-
prima ou produto intermediário, não compõem a base de cálculo do beneficio na
sistemática de apuração da Lei n° 9.363 de 1996.
TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIAS-PRIMAS SEM INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS E DA COFINS.
Exclui-se da base de cálculo do credito presumido do IPI o valor das
transferências de matérias-primas em que não houve a incidência das referidas
contribuições.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não há previsão legal para a atualização monetária dos créditos decorrentes de
ressarcimento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Presentes nos autos os elementos necessários para formar a convicção do
julgador, são prescindíveis perícias e diligências.
Recurso negado.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 13660.000060/2003-51

Em face desse acórdão o contribuinte apresentou recurso especial de divergência
visando a rediscussão das seguintes matérias: 1) correção do ressarcimento de crédito presumido
do IPI pela taxa Selic; 2) direito ao crédito presumido do IPI sobre o valor dos gastos com
energia elétrica; 3) direito ao crédito presumido do IPI sobre o valor dos gastos com óleo diesel;
e 4) possibilidade de inclusão do valor das matérias-primas recebidas em transferência de outros
estabelecimentos da mesma firma no cálculo do crédito presumido de IPI.
O recurso especial do contribuinte foi admitido parcialmente por despacho
aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. Somente foi dado
seguimento ao recurso em relação à matéria 1) correção do ressarcimento de crédito presumido
do IPI pela taxa Selic. Referido despacho foi mantido em reexame de admissibilidade pelo ex-
presidente da CSRF/CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial de divergência
do contribuinte, pedindo o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Como visto, o recurso especial do contribuinte somente foi recepcionado para
rediscussão da matéria sobre a possiblidade de atualização do crédito presumido de IPI com base
na taxa Selic. O acórdão recorrido entendeu que não há previsão legal para tal concessão. Porém
esta matéria já foi pacificada no CARF com a aprovação da Súmula CARF no 154, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 13660.000060/2003-51

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
No presente caso, não houve qualquer parcela do crédito presumido indeferido
pela unidade de origem que foi revertido pelas instâncias de julgamento administrativo. Ou seja,
não houve a caracterização de qualquer oposição ilegítima ao crédito presumido de IPI pleiteado.
Ademais, o total do crédito presumido pleiteado foi aproveitado por declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte. O contribuinte protocolou o presente pedido de ressarcimento em
28/01/2003 e utilizou o seu valor em compensação protocolada em 19/03/2003, portanto o
crédito foi aproveitado de maneira imediata, menos de dois meses após a apresentação do
pedido. Assim, inexiste crédito presumido a ser aplicada a correção monetária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital